Tribunal: STF
Processo: RE 580870
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. DEMANDA OBJETIVANDO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS DECORRENTES DO INDEVIDO EFEITO RETROATIVO DA LEI MUNICIPAL 11.722/95. ANTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. INDISPENSABILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em regime de repercussão geral, afirmou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” (RE 730.462, Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/2015).



    2. Agravo regimental improvido.